Tribunal: TJDFT
Processo: 0746073-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face do despacho da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que fixou o termo inicial para o prazo de resposta do réu a data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia. Ao deferir a liminar, o juízo consignou, entre as observações dirigidas ao réu, que o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado. Nas razões recursais, o agravante sustentou que por disposição do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911, o prazo para resposta do réu teria início a partir do cumprimento da ordem de busca e apreensão. Requereu “seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, com EFEITO SUSPENSIVO, revogando-se a decisão agravada, no que se refere ao início da contagem dos prazos para purgar a amora e apresentar defesa, dando-se TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso”. Preparo regular sob ID 52837218. É o relatório. Decido. O ato judicial objurgado foi proferido nos seguintes termos: “5. Presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 6. O bem deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 7. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para conhecimento da presente ação e intime-se para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. 8. Desde já, cientifico que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (STF - RE 382.928/MG). 9. Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052/MG).” (Grifei) Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas determinou que se aguarde o prazo para o réu apresentar defesa, a contar da juntada do mandado de citação aos autos. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado e buscando persuadi-lo. De mais a mais, embora o ato combatido esteja topograficamente junto à uma decisão interlocutória, não guarda qualquer correlação com o deferimento ou cumprimento da liminar, mas refere-se apenas ao impulsionamento oficial do processo. Mas casos essas razões não bastem, é preciso verificar que o ato judicial está em conformidade com a lei especial, na medida em que ficou claro no despacho que a citação se dará após o cumprimento da liminar. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403